Tribunal: TJDFT
Processo: 0007013-43.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVO LEGAIS E SÚMULA 150 DO STF. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ART. 1.025, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso interposto e a ele negou provimento, mantendo inalterada a sentença proferida nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à apreciação da apelação interposta pela autora, especialmente no que tange a dispositivos legais invocados como fundamento para reforma da sentença, que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, concluindo que ocorreu, efetivamente, a prescrição intercorrente, bem como rejeitou a alegação de necessidade de suspensão do processo por óbito da parte.
5. O magistrado detém o poder/dever de inadmitir provas que se mostrem desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa, conforme o sistema da persuasão racional.
6. Não há nos autos elementos suficientes para se concluir acerca da imprescindibilidade da produção probatória requerida pela embargante.
7. O inconformismo com o resultado do julgamento deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou diante de erro material. 2. O magistrado detém o poder/dever de inadmitir provas que se mostrem desnecessárias ou impertinentes para o deslinde da causa."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, inc. I, 687, 921, §1o e 4o, 1.022 e 1025. Art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS. Súmula 150 do STF.